Tribunal: TJDFT
Processo: 0746881-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN. TEMA REPETITIVO 290/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte contra decisão que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução fiscal em relação à alienação de bem imóvel ocorrida após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a alienação do imóvel realizada após a inscrição do débito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, com redação dada pela LC 118/2005, e da tese firmada pelo STJ no Tema 290.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fiscal possui disciplina própria, sendo inaplicável a Súmula 375/STJ, que exige registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente.
4. No caso, a inscrição das certidões de dívida ativa ocorreu em 2010 e 2011, e a alienação do imóvel em 2016, sem comprovação de reserva de bens suficientes, configurando fraude à execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Configura fraude à execução fiscal a alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 375/STJ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185 (redação dada pela LC 118/2005).
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp 1.456.302/RS, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 27/02/2018, p. 14/03/2018 e TJDFT, Acórdão 1670243, 0744338-03.2020.8.07.0016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 28/03/2023.